Tribunal: TJBA
Processo: 8153335-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153335-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEROLA DE OLIVEIRA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.RETIFICAÇÃO DE NOME E GÊNERO. MANUTENÇÃO DO NOME ANTERIOR NOS DADOS CADASTRAIS DA APELANTE JUNTO AO BANCO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOVA DOCUMENTAÇÃO AO BANCO. DATA DA ABERTURA DE CONTA ANTERIOR A ADEQUAÇÃO DE NOME E GÊNERO NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA

Para que se configure a responsabilidade da instituição bancária pela manutenção do nome anterior da Autora, é imprescindível a comprovação do envio da documentação retificada e da recusa ou demora injustificada na atualização cadastral.

A mera apresentação de capturas de tela do aplicativo bancário, sem a devida comprovação de que a Autora solicitou formalmente a alteração dos dados e apresentou os documentos atualizados, não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

Abertura da conta bancária anterior a mudança da adequação social do nome da Autora em seu documento de identidade.

Ausente prova da conduta ilícita por parte do Banco, não há fundamento para a condenação por danos morais.

Recurso do Réu provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório. Apelação da Autora prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas Cíveis nº
8153335-79.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados
PEROLA DE OLIVEIRA SOUSA
e BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, outrossim, JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO DA AUTORA,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA